Tribunal: TJSP
Processo: 1001792-14.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Corpo estranho (fungos) encontrado no interior de garrafa de refrigerante – Autor que chegou a ingerir o produto – Danos materiais comprovados - Danos morais configurados – Situação que ultrapassou um mero dissabor – Ação improcedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000842212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001792-14.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante EDSON DE
MELLO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS SA e COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, deram parcial provimento ao recurso, vencido
o Desembargador Flávio Abramovici, que negava provimento e declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de outubro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: INDAIATUBA 2a VARA CÍVEL
APELANTE(S): EDSON DE MELLO
APELADO(S): COCA-COLA INDÚSTRIAS LTDA. e SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS S/A
JUIZ (A): SÉRGIO FERNANDES
VOTO No 47678
BEM MÓVEL
COMPRA E VENDA DE PRODUTO
ALIMENTÍCIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS
Corpo estranho
(fungos) encontrado no interior de garrafa de refrigerante
Autor que chegou a ingerir o produto Danos materiais
comprovados - Danos morais configurados Situação que
ultrapassou um mero dissabor
Ação improcedente

Recurso parcialmente provido.
Apelação contra a r. sentença de fls. 528/530 que
julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais
fundada em bem móvel / compra e venda de produto alimentício. O apelante
alega fazer jus a ser indenizado por danos materiais e morais sustentando, em
suma, que a prova pericial constatou que havia corpos estranhos na garrafa de
refrigerante aberta (presença de fungos), os quais estavam lá antes mesmo
dele adquirir o produto (fls. 532/554).
O recurso foi processado e respondido (fls.
547/562).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelante assevera que, aos 10/02/17, adquiriu
três garrafas de 2 litros do refrigerante Coca-Cola, no Supermercado São
Vicente, pelo preço de R$4,59 cada, as quais estavam lacradas e todas
registradas com o mesmo prazo de validade (vencimento em 31/07/17).
Alega que, no mesmo dia da compra, abriu uma das
três garrafas e, ao ter ingerido quase que metade do seu conteúdo, percebeu
que havia engolido um corpo estranho, quando então olhou para a garrafa e
“viu algo idêntico à asa de uma barata grudada no interior da garrafa, além de vários
pontos pretos de sujeira” (fls. 02); tendo, logo em seguida, reação de enjoo
seguido de vômito, vindo depois a sentir dores de cabeça, estômago e diarreia,
as quais passaram somente após alguns dias com o uso de medicamentos.
Ainda, notou que as demais garrafas, embora não abertas, possuíam uma
marca branca no interior, próxima ao bocal, aparentando ser crosta de sujeira.
Diante disso, propôs a presente ação, a fim de que
fosse indenizado por danos materiais, pelo valor correspondente à aquisição
das três garradas de refrigerante (R$13,77), e por danos morais, em
decorrência dessa situação.
Nos termos da r. sentença recorrida, a demanda foi
julgada improcedente, condenando o ora apelante ao pagamento de custas,
despesas processuais e dos honorários, fixados em R$2.000,00.
Com efeito, de acordo com a prova pericial (laudo
fls. 271/320; esclarecimentos complementares fls. 453/472), concluiu-se que:
“a) A garrafa objeto da lide entregue aberta, que se chamou de
'A', teria, segundo o autor, um corpo estranho sólido. Tal sólido foi qualificado pelo
requerente como 'asa de barata'. Este 'corpo estranho', entretanto, não se manteve íntegro.
Desfez-se em vários pequenos segmentos, impossibilitando sua correta identificação na perícia
realizada. O processo de produção da ré tem mecanismos que evitam que 'corpos estranhos'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tais como uma barata, uma asa de barata ou algo de tamanho similar, contaminem as garrafas
retornáveis de dois litros do refrigerante Coca-Cola.
b) O requerente indicou às fls. 03, que em uma das garrafas
lacradas havia uma mancha branca, qualificada por este como 'depósito de sujeira'.
Renomeando-a para 'anel esbranquiçado' e constatando que tais 'anéis' existiam nas três
garrafas entregues, houve-se por bem verificar o que estes vinham a ser. Há grande
possibilidade de serem PET acumulado.
c) Por análise feita em alíquota retirada da garrada 'C', que
permaneceu lacrada para este fim, determinou-se ausência de contaminação microbiológica
no refrigerante, mais especificamente, no líquido do lote em questão. Tal resultado, isto é, a
inocuidade microbiológica, não pode ser extrapolado para os frascos plásticos, ou seja, as
garrafas. Por serem retornáveis e passarem por processos de lavagem a inspeções dentro das
instalações da ré, cada frasco é único, e como tal foram avaliados nos trabalhos periciais.
(...)
e) A garrafa 'A' apresentava em algumas regiões de sua
superfície interna, pequenas manchas pretas, que por análise feita em laboratório terceirizado,
descobriu-se ser colônias de fungos filamentosos inviáveis, isto é, mortos. As colônias estavam
aderidas à parte plástica pelo lado interno, e suas dimensões e localização não apresentaram
alterações perceptíveis em relação às imagens que instruem a exordial, o que mostra que os
fundas estavam efetivamente inviáveis (mortos) e aderidos ao plástico.
f) Para contaminação após abertura do lacre, seria necessário
que o fungo optasse por proliferar-se no plástico ao invés do líquido, que é boa fonte de
alimento por conter água e açúcar; Além disso, o microrganismo deveria ter 'mecanismos'
para ficar aderido ao recipiente. Ainda considerando a contaminação em função do
rompimento do lacre, com a entrada de oxigênio, seria imperativo encontrar explicação
cabível para os fungos terem perecido, já que havia ar e alimento disponíveis. Todas as
hipóteses aventadas para contaminação fora do parque fabril mostraram-se altamente
improváveis ao considerar-se o lapso temporal de 9 (nove) dias existente entre a fabricação e
a compra e consumo; o fato dos fungos estarem aderidos ao plástico, e mortos.
(...)
Assim, entende-se que no caso em tela, é altamente provável
que a garrafa 'A', embora aparente ser um caso excepcional, tenha saído de fábrica com
contaminação fúngica”. (fls. 470/472).
Ou seja, embora não se tenha apurado a presença
de inseto dentro do líquido constante da garrafa então aberta pelo apelante
(garrafa 'A'), é certo que nesse mesmo recipiente, internamente isto é, em
contato com o líquido -, havia a presença de colônias (mortas) de fungos
aderidas ao vasilhame. Ademais, a prova pericial, objetivamente, descartou a
hipótese de contaminação exógena, isto é, fora do processo fabril.
Diante do exposto, forçoso reconhecer a ocorrência
dos danos ao apelante, consumidor, o qual ingeriu bebida contendo corpo
estranho (fungos), situação apta a causar potencial risco à sua saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consequentemente, as apeladas devem responder pelos danos causados a
ele (art. 12, do CDC), ainda que tal situação tenha sido episódica, pelo fato
delas adotarem medidas rígidas de higienização das suas garrafas para o
envasamento do refrigerante que comercializam.
Os danos materiais pleiteados
relacionados ao
ressarcimento do valor correspondente às três garrafas de refrigerante
adquiridas, no valor de R$4,59 cada uma (fls. 18) -, são integralmente devidos,
eis que as duas garrafas mantidas lacradas pelo consumidor tiveram que ser
utilizadas como prova na perícia realizada nos autos.
Os
danos
morais,
por
sua
vez,
restaram
configurados, uma vez que o apelante ingeriu produto defeituoso, tendo
inicialmente tido a sensação de ter engolido, com o líquido, um 'corpo
estranho', passando a uma sensação concreta de nojo e repugnância logo
após ter observado que, dentro da garrafa, havia algo parecido com uma 'asa
de barata' e 'pontos pretos' (fotografias - fls. 19/26); sendo que, depois de
realizada a perícia, descartou-se o inseto, mas comprovou-se a existência de
'colônias de fungos'.
Tratou-se, assim, de desagradável situação a qual
ultrapassou um mero dissabor cotidiano; passível, portanto, de causar danos
morais ao apelante. Contudo, ao invés do quanto pleiteado na inicial
(R$18.740,00), referido montante indenizatório deve ser fixado em
R$10.000,00 (dez mil reais), levando-se em consideração os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, de modo a reparar a ofensa à esfera
extrapatrimonial do apelante e, ao mesmo tempo, não servir de meio a
proporcionar o enriquecimento ilícito; além, ainda, de ater-se às peculiaridades
do caso concreto.
Deste modo, a r. sentença deve ser modificada, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fim de que as apeladas, solidariamente, paguem ao apelante, a quantia de: i)
R$13,77 (treze reais e setenta e sete centavos), por danos materiais, corrigida
monetariamente do desembolso (10/02/17 fls. 18); ii) R$10.000,00 (dez mil
reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente da
presente data, e; iii) os juros de mora, à base de 1% ao mês, devem incidir, em
ambos os casos, a partir da citação; sendo, no mais, mantida por seus próprios
fundamentos.
E, considerando o resultado da demanda, invertem-
se os ônus sucumbenciais, fixando-se os honorários, em favor do patrono do
apelante, pelo equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total da
condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Edson de Mello
Apeladas: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A. e Coca-Cola Indústria Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26735
O Autor alega, na petição inicial, que “adquiriu três garrafas
retornáveis de refrigerante Coca-Cola”, que “as três garrafas estavam totalmente
lacradas, aliás duas ainda estão, visto que uma delas foi aberta pelo Autor no mesmo dia
da compra, e todas estão no prazo de validade”, que “ao ingerir quase metade de uma
das garrafas de Coca-Cola, o Autor percebeu que engoliu um corpo estranho junto com
o líquido, quando então olhou para a garrafa e viu algo idêntico à asa de uma barata
grudada no interior da garrafa, além de vários pontos pretos de sujeira”, e que “a
primeira reação do Autor foi de enjoo seguido vômito, depois passou a sentir dores de
cabeça, estômago e diarreia, as quais passaram somente após alguns dias com o uso de
medicamento”.
As Requeridas sustentam, na contestação de fls.46/77, que não
comprovada a ingestão do produto, que “os corpos estranhos que o Autor alega haver na
garrafa lá não se encontravam antes de sua abertura”, que “eventual vício de qualidade
dos produtos só pode ter sido causado por má conservação e ou por contaminação após
abertura da garrafa”, e que ausente o dever de indenizar.
Por sua vez, o laudo pericial (fls.271/320), em relação às
“manchas escuras nas paredes da garrafa A”, consigna que “as análises microbiológicas
mostraram que são colônias de fungos filamentosos inviáveis, isto é, 'mortos'”, que “em
função do pouco tempo decorrido entre fabricação e compra... não se acredita na
possibilidade de contaminação posterior ao rompimento do lacre pelo Autor”, e que
“pode-se especular que a garrafa em questão tenha sido usada para acondicionar
material bastante infectado” (fls.312/313).
Ao depois, em resposta à impugnação e aos quesitos
complementares (fls.453/472), a Perita do Juízo informou que “por análise feita em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alíquota retirada da garrafa 'C', que permaneceu lacrada para este fim, determinou-se a
ausência de contaminação microbiológica no refrigerante, mais especificamente, no
líquido do lote em questão”, que “todas as hipóteses aventadas para contaminação fora
do parque fabril mostraram-se altamente improváveis ao se considerar o lapso temporal
de 9 (nove) dias existente entre a fabricação e a compra e consumo”, e que “entende-se
que no caso em tela, é altamente provável que a garrafa 'A', embora aparente ser um
caso excepcional, tenha saído de fábrica com contaminação fúngica”.
De início, observo que conclusões da Perita do Juízo não
possibilitam inferir com a necessária certeza que caracterizada a responsabilidade das
Requeridas pela venda do produto em embalagem contaminada, o que não se confunde
com a “alta probabilidade” daquela contaminação ter ocorrido durante o processo de
fabricação.
Por outro lado, a mera presença de “fungos mortos” no interior
da embalagem do produto, conquanto indesejável, não gera, por si, repulsa ao
consumidor apta a configurar o dano moral.
Assim, porque presente a controvérsia acerca dos fatos alegados,
incumbia ao Autor comprovar que houve a ingestão do produto, o que não ocorreu
notando-se que o Autor desistiu da produção de prova testemunhal (fls.512) e não
apresentou documentos médicos que corroborassem os supostos efeitos prejudicais à
saúde , e a ausência de comprovação da ingestão, por si só, afasta a caracterização dos
danos morais.
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil, razoável a majoração dos honorários advocatícios do patrono das Requeridas para
R$ 2.500,00. Anoto que atribuído à causa o valor de R$ 18.753,77 e que ausente a
interposição de recurso quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do patrono das Requeridas para R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
12DBD1A4
7
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
12E24057
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001792-14.2017.8.26.0248 e o código de confirmação da tabela acima.